Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. PERTINÊNCIA. VERIFICADA.
1. Com relação à instrução probatória, sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC.
2. Quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida de modo a prejudicar a formação do convencimento do julgador, à luz dos princípios da persuasão racional e da busca da verdade real, o juiz pode determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia.
3. Agravo conhecido e improvido.